Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-28.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008107-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA BEZERRA VELOSO MENDES - CPF: 531.350.671-49 (AGRAVADO), BARBARA DAMO BRESCOVICI - CPF: 097.550.729-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
DA COOPERATIVA
.

PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
.
DEPENDENTE VULNER
ÁVEL.
TUTELA DE URGÊNCIA.

POSSIBILIDADE
DA MANUTENÇÃO
DAS C
ONDIÇÕES ATÉ O DESLINDE DE MÉRITO
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde em favor de médica
ex-cooperada
e sua dependente, nas mesmas condições de cooperada ativa, mediante pagamento integral das mensalidades, após desligamento voluntário da cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se médica
ex-cooperada
que se desligou voluntariamente faz jus à manutenção do plano de saúde nas condições de ativa, com base na cláusula contratual aplicável; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que assegura a manutenção do plano a cooperados com mais de 10 anos de contribuição não delimita de forma clara o conceito de “inatividade”, o que impede interpretação restritiva que exclua o desligamento voluntário.

A ambiguidade contratual deve ser interpretada em favor do consumidor, afastando distinção não expressamente prevista entre aposentadoria e demissão voluntária.

A agravada comprova vínculo superior a 20 anos, preenchendo o requisito temporal previsto contratualmente para manutenção do plano.

A probabilidade do direito decorre da interpretação contratual favorável e do preenchimento dos requisitos objetivos da cláusula invocada.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de interrupção da assistência médica da agravada e de sua dependente idosa, com risco de descontinuidade de cuidados e submissão a novas carências.

A natureza da controvérsia transcende o aspecto patrimonial, envolvendo o direito fundamental à saúde.

A determinação de pagamento integral das mensalidades afasta prejuízo financeiro à operadora e descaracteriza o alegado periculum in mora reverso.

A medida é reversível e compatível com a preservação do equilíbrio contratual até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. Cláusula contratual de plano de saúde que assegura manutenção ao cooperado com longo tempo de contribuição deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor quando ambígua quanto ao conceito de inatividade. 2. O desligamento voluntário não afasta, por si só, o direito à permanência no plano, quando preenchidos os requisitos contratuais. 3. A interrupção de cobertura de saúde configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência, especialmente quando envolve dependente idoso. 4. O pagamento integral das mensalidades afasta o risco de prejuízo financeiro da operadora e o periculum in mora reverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1047384-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 15.04.2026

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1003475-30.2026.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde de médica
ex-cooperada
e dependentes, nas mesmas condições de ativo, mediante pagamento integral da mensalidade.

A agravante
s
ustenta que a agravada, médica
ex-cooperada
, solicitou desligamento voluntário da cooperativa, pretendendo, contudo, permanecer no plano nas mesmas condições de quando era cooperada ativa.

Destaca que
a agravada ajuizou ação buscando a manutenção do plano com base na Cláusula 6.2, alegando possuir mais de 10 anos de vínculo
.

Afirma que
o juízo de origem deferiu a tutela por entender presentes os requisitos legais
.
E
ntretanto, houve equívoco na interpretação contratual, pois a situação da agravada seria de demissão voluntária, regida pela Cláusula 6.1, e não de inatividade/aposentadoria
.

Ressalta que
o encerramento do plano como “ativo” decorre da consequência natural e jurídica do pedido de desligamento formulado pela própria Agravada
.

Alega que
não há situação de urgência médica, tratando-se de discussão patrimonial
.

Argui que
a operadora ofertou alternativa de migração para plano individual, com aproveitamento de carências, a qual foi recusada pela agravada.

Argumenta
que não há qualquer comprovação do perigo da demora no presente caso e que não há risco de morte ou urgência médica comprovada nos autos a discussão é puramente patrimonial
.

Defende a
ausência de perigo de dano, pois a situação era previsível e não emergencial
.

Sustenta a
ausência de probabilidade do direito, diante do enquadramento contratual incorreto
.

Salienta a existência de periculum in mora reverso, já que a manutenção imposta gera prejuízo à cooperativa.

Reitera que
há distinção clara entre Cláusula 6.1 (demissão/exclusão), que prevê migração para plano individual, e Cláusula 6.2 (inatividade/aposentadoria), que autoriza manutenção
.

Certifica
que
a agravada não possui mais vínculo associativo, requisito essencial em planos coletivos por adesão
.

Declara
que
não houve negativa de cobertura, mas apenas observância das regras contratuais
.

Justifica
que
as cláusulas contratuais são válidas, claras e compatíveis com o CDC e a Lei 9.656/98
.

Aponta que
a Súmula Normativa 13/2010 da ANS não se aplica ao caso, por tratar de planos individuais/familiares e situação de remissão
.

Enfatiza
que
a manutenção pretendida violaria os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.

Pede
o provimento integral do recurso para revogar a tutela de urgência concedida
.

Pugna pelo
reconhecimento da legalidade da conduta da operadora e da inaplicabilidade das normas invocadas pela agravada.

S
ubsidiariamente,
pleiteia pela
fixação de mensalidade em valor de mercado ou prestação de caução
.

Na contraminuta, a agravada afirma que
tem direito à permanência no plano com base na Cláusula 6.2 do contrato, pois contribuiu por mais de 25 anos, sendo irrelevante se o desligamento ocorreu por demissão ou aposentadoria.

Defende
que a interpretação da agravante é equivocada e contraria o próprio contrato e o Código de Defesa do Consumidor.

Alega também que a cooperativa agiu de forma contraditória (violando a boa-fé), ao reconhecer a cláusula e depois negar sua aplicação.

Ressalta
a presença dos requisitos da tutela de urgência, destacando o risco de perda de cobertura de saúde, especialmente para sua genitora idosa.

Por fim, afirma que não há dano reverso à agravante, que continuará recebendo as mensalidades, e que discussões sobre normas da ANS são irrelevantes, pois o direito é contratual. Requer o
não provimento
do recurso e a manutenção da decisão
(Id.
355754363
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que é médica cooperada da Unimed Cuiabá há mais de 10 anos, beneficiária do plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, regido pelo Contrato nº 1862, firmado entre a Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá (ASSMED) e a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em vigor desde 21 de junho de 2009.

Afirma que, por razões pessoais e profissionais, solicitou seu desligamento do quadro de médicos cooperados da Unimed Cuiabá, manifestando seu interesse na manutenção do plano de saúde para si e para sua mãe dependente, nos exatos termos da Cláusula 6.2 do Contrato nº 1862, que expressamente assegura esse direito.

Ocorre que a operadora de plano de saúde negou o pedido
sob a justificativa de que, como
na hipótese, foi ela que rompeu o vínculo societário por ato voluntário, aplica-se a Cláusula 6.1 do contrato e não a cláusula 6.2, que assegura a manutenção do plano exclusivamente para os membros inativos/aposentados.

A controvérsia reside em verificar se a Agravada, médica que solicitou desligamento voluntário da Cooperativa após 25 anos de vínculo, faz jus à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de "cooperado ativo" (Cláusula 6.2) ou se deve migrar para plano individual (Cláusula 6.1).

Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

No caso, a Cláusula 6.2 do Contrato nº 1862 estabelece que ao médico cooperado que contribuir por mais de 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como cliente, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral, benefício extensivo ao grupo familiar "quando de sua inatividade".

A Agravante sustenta que "inatividade" se restringe à aposentadoria.
No entanto, o contrato não é claro
quanto a inatividade, tanto é que na Cláusula 6.5
utiliza os documentos comprobatórios com uma espécie só.

Se o contrato não define "inatividade" de forma restritiva e admite a "demissão" como fato gerador da condição de permanência, a distinção pretendida pela Agravante mostra-se abusiva em sede de cognição sumária.

A Agravada comprovou vínculo desde 13/10/2000, totalizando mais de duas décadas de contribuição, superando o requisito temporal de 10 anos exigido pela referida cláusula. Portanto, exsurge a probabilidade do direito à manutenção do plano nas condições pactuadas.

O perigo de dano é evidente e de natureza reversa. A exclusão da Agravada e de sua dependente (genitora idosa) do plano de saúde priva-as de assistência médica contínua, expondo-as ao cumprimento de novos prazos de carência em eventual nova contratação, o que atenta contra o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – MENOR PORTADOR DE TEA – CANCELAMENTO DECORRENTE DE DEMISSÃO DA GENITORA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO EM CURSO – TEMA 1.082 DO STJ –
CONTINUIDADE ASSISTENCIAL APÓS RESCISÃO REGULAR
– PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC) – PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA – PERIGO DE DANO CONCRETO E IMINENTE – CANCELAMENTO PROGRAMADO – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que regular a rescisão de plano coletivo empresarial em decorrência de demissão do titular, a operadora permanece obrigada a assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, nos termos da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, desde que mantido o pagamento integral das mensalidades.

Demonstrada a probabilidade do direito, diante de precedente vinculante aplicável à hipótese, e evidenciado perigo de dano concreto e iminente consistente na interrupção de tratamento contínuo de menor portador de TEA, impõe-se a concessão de tutela recursal para determinar a manutenção do plano de saúde até ulterior deliberação, condicionada ao adimplemento das contraprestações.

(N.U 1047384-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 16/04/2026)

A alegação da Agravante de que a discussão é "puramente patrimonial" não subsiste,
pois
a manutenção da rede credenciada e dos valores subsidiados impacta diretamente a continuidade do tratamento de saúde da dependente idosa.

A decisão agravada determinou o pagamento integral das mensalidades pela Agravada, o que afasta o prejuízo financeiro direto à Cooperativa e garante a reciprocidade das obrigações. Não há que se falar em caução, dada a natureza do bem jurídico protegido (vida e saúde) e o fato de a Agravada possuir cota-capital junto à Cooperativa, o que serve de garantia colateral.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026